Tribunal: TJMT
Processo: 1011185-17.2023.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011185-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON ROSA DE ALMEIDA CAETANO - CPF: 929.937.881-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA TÉCNICA (ETILÔMETRO). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir, em razão de conduzir motocicleta sob influência de álcool, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por prova técnica consistente no teste de etilômetro, que aponta concentração de 0,86 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal previsto no art. 306, §1º, I, do CTB.

4.

O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

5.

A prova técnica do etilômetro constitui elemento idôneo e suficiente para a condenação, ainda que isoladamente, por se tratar de prova objetiva e irrepetível.

6.

A confissão extrajudicial do acusado possui valor probatório quando corroborada por outros elementos, ainda que tenha exercido o direito ao silêncio em juízo.

7.

Os depoimentos de policiais são válidos e dotados de credibilidade quando harmônicos com o conjunto probatório e ausente demonstração de má-fé.

8.

Eventual divergência mínima no valor aferido no teste de alcoolemia não compromete a prova, pois ambos os resultados superam significativamente o limite legal.

9.

Precedente invocado pela defesa não se aplica ao caso, pois nele inexistia prova técnica, diferentemente da hipótese em que há conjunto probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da concentração de álcool superior ao limite legal por meio de teste de etilômetro é suficiente para a condenação pelo crime do art. 306 do CTB. 2. A confissão extrajudicial mantém valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes com o conjunto probatório. 4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de risco concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15/03/2022; TJMT, N.U 1001091-90.2022.8.11.0023, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 30/03/2026; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 08101532/2015; TJMT, Enunciado n. 11.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1011185-17.2023.8.11.0006

APELANTE: ELTON ROSA DE ALMEIDA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Elton Rosa de Almeida Caetano
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1011185-17.2023.8.11.0006, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em suas razões recursais (id. 356429901), o apelante pleiteia, em síntese a sua
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu exerceu o direito ao silêncio em juízo e as testemunhas não confirmaram de forma segura os fatos narrados na denúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 356429907), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - REVOGAÇÃO DE ANPP – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE MANTER ENDEREÇO E NÚMERO ATUALIZADO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADO N. 11/TJMT - EXAME DE ALCOOLEMIA – 0,86 MG/L - PALAVRA DOS POLICIAIS - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 358540857).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Elton Rosa de Almeida Caetano
, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no

art. 306, da Lei n.º 9.503/97, pois, segundo exordial acusatória, no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 23h57min, na Rua da Tapagem, Bairro Vila Mariana, em Cáceres/MT, o apelante conduziu motocicleta Suzuki JTA 125, placa NUA-6197, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo sido submetido ao teste de etilômetro que acusou 0,86 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, acima do limite legal permitido (id. 356429876).

Inicialmente, foi firmado acordo de não persecução penal (id. 356429859), porém o réu deixou de cumprir a obrigação de manter endereço e telefone atualizados, impossibilitando sua intimação para início do cumprimento das condições pactuadas. Diante do descumprimento, o acordo foi rescindido e a denúncia foi oferecida (id. 356429874).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória, por suposta ausência de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram demonstradas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 135390634); boletim de ocorrência (id. 135390635); teste de etilômetro, que acusou concentração de 0,86 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (id. 356429422), valor superior ao limite legal de 0,30 mg/L conforme dispõe o art. 306, §1º, I, do CTB; termo de fiança (id. 135390748); além de termos de declarações colhidos durante inquérito policial e em audiência.

Cumpre destacar que o tipo penal descrito no art. 306 do CTB, em sua redação atual, configura
crime de perigo abstrato
, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesão ou risco concreto à incolumidade pública, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal.

No caso concreto, o resultado do etilômetro (0,86 mg/L) ultrapassa, de forma significativa, o patamar mínimo legal, evidenciando, de maneira objetiva e técnica, a alteração da capacidade psicomotora do apelante. Trata-se, ademais, de
prova técnica irrepetível,
produzida no momento da abordagem, cuja validade independe de reprodução em juízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a suficiência da prova técnica para a condenação pelo delito em comento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros elementos para tanto. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 1.943.818/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Além disso, verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva durante a fase investigativa. No termo de qualificação e interrogatório policial (id. 356429428), o acusado admitiu expressamente que havia ingerido duas latas de cerveja entre 17h30min e 18h00 do dia dos fatos e que conduzia a motocicleta de seu pai no momento da abordagem.

Embora tenha optado pelo exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo, tal circunstância não tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial, sobretudo quando esta se encontra
corroborada por outros elementos probatórios,
conforme consolidado no Enunciado nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova"
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em exame, a confissão encontra-se amplamente confirmada pela prova técnica (etilômetro) e pela prova testemunhal, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

Em reforço, a jurisprudência desta Corte Estadual, em caso análogo, já assentou que:
“(...) É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica irrepetível, especialmente o Teste de Etilômetro, quando corroborada por confissão extrajudicial e depoimentos policiais consistentes (...)”
(TJMT, N.U 1001091-90.2022.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 30/03/2026, DJE 31/03/2026).

A testemunha
Relinde Arruda Toledo
, policial civil, que relatou ter elaborado o boletim de ocorrência com base nas informações fornecidas pelos policiais militares que realizaram a abordagem (id. 356429899). Conforme consta da sentença, o depoente "narrou que o réu foi abordado no local e convidado a realizar o teste do etilômetro, o qual constatou nível de álcool no sangue de 0,81. Informou que a motocicleta do réu foi apreendida e, em seguida, foi procedida a prisão em flagrante. O depoimento do agente policial confirma a realização do procedimento e o resultado obtido, demonstrando coerência com os demais elementos probatórios. O testemunho revela que os fatos foram adequadamente documentados desde o momento da ocorrência, tendo sido observados todos os procedimentos legais para preservação da prova e garantia dos direitos do investigado.

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017), tal como ocorre na presente hipótese.

Ademais, vale registrar que eventual divergência pontual quanto ao valor exato aferido (0,81 mg/L mencionado em juízo versus 0,86 mg/L constante no auto) mostra-se absolutamente irrelevante, pois não compromete o núcleo da prova; é justificável pelo lapso temporal; não altera a conclusão acerca da embriaguez, já que ambos os valores superam, com larga margem, o limite legal. Conforme bem destacado no parecer ministerial (id. 358540857), "embora o agente não tenha se recordado do valor exato, muito provavelmente por conta do volume de boletins que teve que preencher naquele dia em que foi realizada uma operação de lei seca, há de convir que a palavra do policial corrobora com o valor efetivamente auferido, sendo aceitável pequenas diferenças acerca da quantia de álcool encontrada por litro de ar devido ao lapso temporal e grande volume de trabalho da ocasião.

Vale registrar que precedente citado pela defesa (id. 356429905), que teria resultado na absolvição de réu em situação análoga (ApCrim n. 1004024-87.2022.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/2/2025), não se aplica ao caso concreto, uma vez que naquele julgado a absolvição decorreu da ausência de prova técnica da embriaguez, tendo a condenação se baseado exclusivamente em relatos policiais colhidos na fase inquisitorial sem qualquer corroboração por prova produzida em juízo. No presente caso, diversamente, existe prova técnica irrepetível demonstrando objetivamente a concentração de álcool no organismo do apelante (id. 135390636), além de confissão extrajudicial (id. 356429428) e depoimentos policiais prestados em juízo confirmando a realização do teste e seu resultado (id. 356429899). A distinção entre as situações é evidente e impede a aplicação do precedente invocado pela defesa.

A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância ao arcabouço probatório e à legislação aplicável.

À vista do exposto, e em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026